Tribunal: TJBA
Processo: 8041625-91.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041625-91.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VANDA MARIA FONSECA BRITO Advogado(s): LILIAN GOMES LAVRADOR DAVID IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CONSIDERAÇÃO DA VPNI NO CÁLCULO DO PISO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que concedeu a segurança no Mandado de Segurança impetrado por VANDA MARIA FONSECA BRITO, professora aposentada da rede estadual, reconhecendo seu direito líquido e certo à percepção de proventos em valor não inferior ao piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008. O embargante alegou omissão do acórdão quanto à natureza jurídica da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI), prevista na Lei Estadual nº 12.578/2012, e sua consideração no cálculo do piso. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não se manifestar sobre a alegada necessidade de inclusão da VPNI na base de cálculo para aferição do cumprimento do piso nacional do magistério. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito do julgado. 4. A análise das razões recursais e do acórdão embargado revela que não há omissão, tendo sido enfrentada de forma expressa e fundamentada a questão da base de cálculo do piso, inclusive com referência ao entendimento consolidado do STF na ADI 4167. 5. O acórdão embargado foi categórico ao afirmar que o piso deve incidir sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração global, afastando expressamente a possibilidade de inclusão da VPNI no cálculo. 6. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes, como os arts. 3º e 5º da Lei Estadual nº 12.578/2012, não configura omissão quando a matéria jurídica neles tratada foi devidamente apreciada. 7. Pretensão do embargante revela inconformismo com o conteúdo do julgado, buscando rediscutir o mérito sob o pretexto de sanar suposta omissão, o que não é admitido na via estreita dos embargos declaratórios. 8. Inexistência de má-fé na interposição do recurso, razão pela qual não se aplica multa. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração rejeitados. Teses de julgamento: “1. Não há omissão no acórdão que enfrenta expressamente a natureza da VPNI e sua exclusão da base de cálculo do piso nacional do magistério. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa." VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8041625-91.2022.8.05.0000, sendo Embargante o ESTADO DA BAHIA e Embargada VANDA MARIA FONSECA BRITO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, pelas razões ora esposadas. Sala de Sessões, PRESIDENTE ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA